Tribunal: STJ
Processo: 1500351-85.2021.8.26.0187
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015592 - SP(2025/0282969-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAMUEL BORTOTTI
ADVOGADO
: THIAGO BORTOTTI VILLA - SP423348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em
recurso especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b60d956-0057-4fcb-b844-a89ee7af6964

Documento eletrônico VDA55955543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b60d956-0057-4fcb-b844-a89ee7af6964

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015592 - SP(2025/0282969-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAMUEL BORTOTTI
ADVOGADO
: THIAGO BORTOTTI VILLA - SP423348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em
recurso especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL BORTOTTI contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
ante a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica à Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo regimental, o agravante – condenado como incurso no art. 33,
§ 3o, da
– afirma que foram impugnados especificamente os fundamentos da
Lei n. 11.343/2006
decisão agravada, reiterando o mérito do recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões às fls. 2.777-
2.782 pelo não conhecimento.
Documento eletrônico VDA55955539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Código de Controle do Documento: 2b5c99ba-38f8-4ded-a593-3de65a3c913c

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls.
2.784-2.785).

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ,
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/15
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações
genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por
incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, e a colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55955539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Código de Controle do Documento: 2b5c99ba-38f8-4ded-a593-3de65a3c913c

2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja
demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto
probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais
premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Documento eletrônico VDA55955539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Código de Controle do Documento: 2b5c99ba-38f8-4ded-a593-3de65a3c913c

Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55955539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:41
Código de Controle do Documento: 2b5c99ba-38f8-4ded-a593-3de65a3c913c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282969-8
AREsp 3.015.592 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003518520218260187 30441792021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL BORTOTTI
ADVOGADO
: THIAGO BORTOTTI VILLA - SP423348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL BORTOTTI
ADVOGADO
: THIAGO BORTOTTI VILLA - SP423348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514430;0380911@
2025/0282969-8 - AREsp 3015592 Petição : 2025/0124360-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: F0A9DB33-FCD0-4D83-8438-A3BCC06047C0